Tribunal: TJDFT
Processo: 0731518-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731518-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO DE PAIVA DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado por COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, em face da decisão exarada sob o ID 39643195, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela requerente, contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 0715844-08.2022.8.07.0001, proposta por CLÁUDIO ANTÔNIO DE PAIVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 135705977 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial e estipulou o valor de R$ 1.798,15 (mil setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), a ser rateado entre as partes. No pedido de reconsideração, a requerente sustenta (ID 39789374) que se encontra presente o risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), haja vista que se não houver o deferimento da liminar pleiteada, poderá ocorrer a execução de julgado ainda sub judice. Destaca, ademais, a relevância dos fundamentos jurídicos que sustentam a presente ação e o prejuízo advindo do não conhecimento do agravo de instrumento interposto. Pleiteia, ao final, a reconsideração da decisão para conceder o efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de que esta não seja prejudicada com eventual execução, penhora e consequente levantamento de valores indevidos. É o relatório. Decido. Inicialmente, importa consignar que o recurso cabível contra a decisão do relator que indefere a tutela antecipada em agravo de instrumento é o agravo interno, não sendo cabível, na espécie, o pedido de reconsideração. Nessa perspectiva, deixo de apreciar a pretensão deduzida na petição juntada ao ID 39789374, em razão da notória inadequação da via eleita, uma vez que, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, a decisão monocrática proferida pelo relator deve ser impugnada por meio de agravo interno. Confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. (...) – grifo nosso Observa-se que o supramencionado § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de juízo de retratação por parte do relator, entretanto, afigura-se imprescindível a regular interposição de agravo interno, mesmo porque é realizado após o juízo de admissibilidade do recurso. Inadmissível, portanto, a elaboração de pedido de reconsideração para fins de impugnação de decisão monocrática, devendo o agravante utilizar dos meios processuais próprios aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado. Confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). RECUSA DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS (PSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA). TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EQUOTERAPIA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Eventual insurgência contra a decisão do relator que indefere o pleito de antecipação da tutela recursal formulado em agravo de instrumento é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC), que possui rito próprio, inclusive com intimação da parte contrária para oferecimento de contrarrazões, não sendo cabível o pedido de reconsideração. (...) (Acórdão 1436321, 07125660220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais, os argumentos lançados pela agravante no pedido de reconsideração em análise revelam-se completamente dissociados da matéria tratado nos autos, circunstância que, por si só, justificaria o seu não conhecimento. Portanto, incabível o pedido de reconsideração juntado ao ID 39789374, razão pela qual deixo de apreciá-lo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 às 12:43:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora